Tribunal: TJES
Processo: 5000205-35.2022.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-35.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000205-35.2022.8.08.0046

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.

RECORRIDO
: LUCIANO SANTOS SILVA REP. DO MENOR IMPÚBERE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São José do Calçado, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado e o Município, solidariamente, a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar prescrito em laudo médico, facultando o cumprimento por rede credenciada nas cidades próximas ou, na ausência, em clínica particular às expensas dos entes.

3. Recurso interposto pelo Município de São José do Calçado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob a tese de que o tratamento pleiteado é de média/alta complexidade, competindo à União ou ao Estado. No mérito, sustenta a violação à separação dos poderes, à reserva do possível e ao equilíbrio orçamentário.

4. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde. Embora existam regras de repartição administrativa de competências, tais normas não podem obstar o acesso do cidadão ao direito fundamental à saúde em juízo, cabendo ao ente demandado o eventual direito de regresso ou compensação administrativa. Ademais, o tratamento para autismo insere-se na atenção especializada que deve ser garantida de forma célere e integral.

5. No mérito, o direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196, CF), especialmente quando se trata de proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, CF e art. 11, ECA). O método ABA possui eficácia científica reconhecida e está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016). As teses de "reserva do possível" e "separação de poderes" não podem ser utilizadas como escusas genéricas para o descumprimento de deveres constitucionais essenciais, especialmente quando comprovada a necessidade clínica e a urgência do tratamento para o desenvolvimento do menor. A intervenção judicial, nestes casos, visa apenas garantir a eficácia da norma constitucional omitida pelo administrador.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a isenção de custas legais do ente público.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)